Tribunal: TJSP
Processo: 2295086-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Dívida e negativação do nome do autor em razão de cartão de crédito alegadamente não contratado - Deferimento da tutela de urgência para determinar ao réu promover a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, notadamente SCPC e SERASA, bem como a abstenção de efetuar

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral - Dívida e negativação do nome do autor em razão de cartão de crédito alegadamente não contratado - Deferimento da tutela de urgência para determinar ao réu promover a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, notadamente SCPC e SERASA, bem como a abstenção de efetuar novas inclusões e cobranças, referentes ao cartão de crédito impugnado, sob pena de multa - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida - Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Decisão mantida - Recurso improvido.